Tribunal: CARF
Processo: 10735.001848/2003-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.001848/2003-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.485 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
USIMED PETROPOLIS-RJ COOPERATIVA DE USUÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
COPERATIVA
DE
TRABALHO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TERCEIROS TOMADORES. ATO NÃO COOPERATIVO. TRIBUTAÇÃO.
Apenas sobre os atos cooperativos típicos, assim entendidos como aqueles
praticados na forma do art. 79 da Lei 5.764/71 não ocorre a incidência de
tributos, consoante a jurisprudência consolidada do STJ. Os valores recebidos
pelas cooperativas de trabalho, por serviço prestado por seus associados a outra
pessoa, associada ou não, por se tratar de ato não cooperativo, estão sujeitos às
mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da
União, aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
ALCANCE DOS CONSUMIDORES COOPERADOS OU ASSOCIADOS
O motivo dos lançamentos é a caracterização da recorrente como cooperativa
de consumo. Do que se constata dos autos, quase toda a receita da recorrente
decorre da revenda de produtos aos consumidores, associados ou não da
recorrente, usuários da Unimed Petrópolis e de outras Unimed, ou outros.
Caracterização como cooperativa de consumo. O art. 69 da Lei 9.532/97
alcança o produto da venda feita a consumidores cooperados ou associados. O
produto da venda a consumidores não cooperados ou associados já era
tributável antes do referido preceito legal. Pretensão fiscal que não merece
reparos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin- Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.001848/2003-76
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001848/2003-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues, Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento para manter o crédito tributário exigido.
O processo em referência versa sobre Auto de Infração de fls. 104 a 124, lavrado,
contra o contribuinte em epígrafe, em decorrência da diferença apurada entre o valor escriturado
e o declarado/pago da Contribuição para o PIS, , referente aos fatos geradores ocorridos nos
meses 01/1998 a 12/2001, incluídos principal, multa de oficio e juros de mora.
Na descrição dos fatos do Auto de Infração, à fl. 105, foi mencionado que foram
constatadas, durante o procedimento de verificações obrigatórias, por amostragem, divergências
entre os valores declarados e os valores escriturados, conforme descrito no Termo de
Esclarecimento (fls. 108 a 115), parte integrante do Auto de Infração.
4. No referido Termo de Esclarecimento consta em síntese que:
1) em atendimento ao item 3 do Termo de Intimação lavrado em 12/02/03 (fl.
12), o contribuinte esclarece (fl. 13) que os produtos adquiridos para revenda, são
produzidos por terceiros não-associados. São produtos de farmácia, elencados no
artigo 2°, § 1°, item b da 3' Alteração Estatutária de 25/03/1999 (fl. 20), que geraram
uma Receita de Revenda de Mercadorias de R$5.052.652,32 em 1999. Esta receita
corresponde a 96% da receita total de suas operações, conforme informação constante
na ficha 07 de sua DIPJ de 2000 (fls. 14 a 17), sendo contabilizadas por meio das
contas 3.1.1.01.002/304 — Vendas a Associados; 3.1.1.01.003/305 — Vendas a
associados a prazo, e 3.2.1.01.001/320 — Vendas a não-associados;
2) conforme informação constante na ficha 07 de sua DIPJ de 2000 (fls. 14 a •
17) e esclarecimento prestado, em atendimento ao item 2 do Termo de Intimação
lavrado em 12/02/03 (fls. 12 e 13), verificou-se que a Receita de Prestação de
Serviços, que representa 4% da receita total declarada, é proveniente da Taxa de
Manutenção/conta Mensalidades/conta 3.1.1.01.004/340, que é paga uma única vez ao
ano pelos associados, pessoas físicas, e das mensalidades/Conta 3.1.1.01.001/303, que
é cobrada mensalmente dos associados, pessoas jurídicas, por meio das emissões de
faturas;
3) em atendimento ao item 1 do Termo lavrado em 25/02/03, o contribuinte
esclarece (fls. 38 e 39) que os bens comercializados são produtos de farmácia,
medicamentos e perfumaria, e os serviços prestados são comodatos de equipamentos,
tais como cadeiras de rodas, muletas, etc, equipamentos esses que o cooperado te
direito a utilizar quando se associa.
Em atendimento ao Termo de Intimação lavrado em 08/04/03 (fl. 40), o
contribuinte apresentou cópia do livro Razão da conta 1.1.2.08.002/143 —
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001848/2003-76

Equipamentos p/ empréstimo (fl. 41), que demonstra o valor de R$1.683,50 em
31/12/99. Este total quando comparado com o valor de R$239.613,42, referente ao
Estoque de Mii . dorias p/ Revenda / Produtos de farmácia, conforme cópia do
balancete de Dezembro/1999 (fl. 43), representa 0,70% do mesmo;
4) os fatos relatados nos itens acima se repetem em relação aos anos calendários
de 1998, 2000 e 2001, conforme esclarecimento prestado (fl. 93), em atendimento aos
Termos de Intimação / Item 2 lavrados em 14/05/03 (fls. 90, 91 e 92);
5) os fatos descritos nos itens acima caracterizam a Cooperativa Usimed como
de consumo, pois a contabilização de suas operações, nos anos-calendário de 1998,
1999, 2000 e 2001, fundamentados nos documentos analisados pela Fiscalização, e
nos esclarecimentos dados pelo contribuinte, demonstram que o objetivo principal da
cooperativa é a comercialização de produtos de farmácia;
6) a Lei 9.532, de 10/12/97, em seu artigo 69, e art. 146, § 50 do RIR/99, diz
que "As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e
fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de incidência
dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis às demais pessoas
jurídicas". Assim, a partir do anocalendário de 1998, o contribuinte deixou de possuir
as condições exigidas para a isenção tributária a que tinha direito, pois embora a
Usimed Petrópolis RJ Cooperativa de Usuários de Assistência Médica não tenha se
classificado como de consumo, conforme cópia do seu Estatuto Social (fls. 18 a 37),
suas operações, conforme esclarecimentos prestados pelo contribuinte em atendimento
aos Termos lavrados, citados anteriormente, demonstram o contrário;
7) sendo assim, as exclusões efetuadas da base de cálculo do PIS, a título de
Receitas de Atos Cooperativos, foram consideradas pela Fiscalização como indevidas,
já que ficaram sem embasamento legal. As exclusões são as identificadas pelo
contribuinte nos Demonstrativos de Verificação de recolhimento de
Tributos/Contribuições (fls. 06/09), e relacionados na planilha de fl. 112;
8) Com relação ao período de maio a dezembro de 2001, de acordo com os
artigos 3° e 100 da Instrução Normativa n° 40/2001, que dispõe sobre a Contribuição
para o PIS/pasep e a Cofins, de que trata a Lei n° 10.147/2000, para que determinados
medicamentos tenham as alíquotas incidentes sobre a receita bruta de venda, reduzida
a zero, por pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou
importador, é exigido, como obrigação acessória, que as respectivas obrigações sejam
identificadas na documentação fiscal de venda e totalizada, em separado, nos livros
fiscais;
9) Através do Termo de Intimação lavrado em 09/04/03 (fl. 47), foi solicitada a
identificação na Receita da Revenda de Mercadorias, da parcela correspondente à
venda de produtos não sujeitos à incidência da Contribuição para o PIS e Cotins,
sendo que, em esclarecimento (fl. 48), em atendimento ao referido Termo, o
contribuinte informa que não foram contabilizadas em separado as operações
solicitadas e aceitas, como redutor da base de cálculo das contribuições o original das
compras, já tributadas pelos fornecedores, identificando as mesmas através de
planilhas (fls. 49 a 89), apresentadas à Fiscalização;
10)Quanto aos valores informados nas referidas planilhas, e verificados por
amostragem na escrita contábil do contribuinte, a "Lista negativa/Retido" significa que
os valores relacionados serviram de base de cálculo para a retenção efetuada pelos
fornecedores identificados nas planilhas; "Lista Positiva/Isento" significa que os
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001848/2003-76

valores relacionados já foram tributados anteriormente; e "Lista Neutra/Outras" são
valores não sujeitos a forma de tributação determinada na IN 40/SRF;
11)Ao não contabilizar em separado a parcela correspondente à venda de
produtos não sujeitos à incidência da Contribuição para o PIS e Cofins, de modo a
identificá-los, conforme determina o art. 10 da IN 40/SRF, o contribuinte deixa de
poder utilizar-se da redução das alíquotas a zero. Em esclarecimento de 14/05/03 (fl.
48), a Fiscalizada reconhece como redutor da base de cálculo o valor original referente
às compras já tributadas na forma da IN SRF 40/2001, entendimento este que embasou
o cálculo do valor tributável adotado pela Fiscalização.
Ciente da autuação, apresentou impugnação, aduzindo que:
1) no relatório que serve de base para a autuação, o Sr. Auditor dispõe que as
exclusões efetuadas a titulo de "Resultado Positivo dos Atos Cooperativos" foram
indevidas, sendo que "ato cooperativo" só existiria se os produtos adquiridos em nome
dos cooperados fossem produzidos por estes próprios;
2) não resta dúvida que a Usimed se enquadra na condição de cooperativa de
compra de produtos e aquisição de serviços em comum, podendo ser enquadrada
como "cooperativa de consumo";
3) ao contrário do que foi descrito pelo Sr. Auditor-Fiscal, a atividade da
Impugnante não configura a hipótese tributária da Lei n°9.715/98;
4) a matéria é regrada pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001, que
em seu art. 15, exclui da incidência tributária as receitas de vendas de bens e
mercadorias aos associados;
5) se insere no ramo de "consumo", ou seja, possibilita aos cooperados a
aquisição de bens e medicamentos necessários a complementar o atendimento médico-
particular dos planos de saúde particulares;
6) foi constituída pelo interesse de pessoas que se dispuseram a congregar sua
atividade em proveito comum, nos estritos termos da Lei 5.764/71, especialmente no
que tange às peculiares características prescritas no seu art. 4°;
7. Apresenta, ainda, a impugnante, os conceitos de atos cooperativos,
classificação destes em principais e acessórios, sua compreensão em face da
modalidade de atuação das cooperativas de consumo e a definição de atos não
cooperativos, para concluir que: (i) não existe relação jurídico-tributária que determine
o nascimento da obrigação contida no Auto de Infração; (ii) a impugnante atua
exclusivamente em nome de seus associados; (iii) a requerente deve ser exonerada do
tributo que foi indevidamente apurado pela Fiscalização.
Apreciados os argumentos, o lançamento foi julgado procedente sob o
fundamento de que a partir de 01/01/1998, as sociedades cooperativas de consumo, que tenham
por objeto a compra e fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de
incidência dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário reiterando em suma os argumentos
já trazidos em sede de impugnação.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001848/2003-76

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Tem-se que, concluída a ação fiscal, a única infração apurada diz respeito à
exigência de PIS, incidente sobre a diferença apurada entre o valor escriturado e o
declarado/pago, durante o procedimento de verificações obrigações tributárias.
A questão central deste processo consiste em se definir se a recorrente, estaria
sujeita a incidência do PIS, uma vez que argumenta que na sua compreensão em face da
modalidade de atuação das cooperativas de consumo e a definição de atos não cooperativos, não
existe relação jurídico-tributária que determine o nascimento da obrigação contida no Auto de
Infração; pois atua exclusivamente em nome de seus associados e, por isso, deve ser exonerada
do tributo que foi indevidamente apurado pela Fiscalização.
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 1971, especialmente seu art. 3o, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093
a 1.096 do Código Civil, sendo vedada a distribuição de benefícios ou vantagens a
qualquer associado ou terceiro.
De início, é primordial compreender as disposições da Lei no 5.764, de
1971, visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de
não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados
ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que
tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de
molde a permitir cálculo para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para
melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório
ou complementar.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 -A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária
autônoma concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos
coletivos de seus associados quando a causa de pedir versar sobre atos de
interesse direto dos associados que tenham relação com as operações de mercado da
cooperativa, desde que isso seja previsto em seu estatuto e haja, de forma
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001848/2003-76

expressa, autorização manifestada individualmente pelo associado ou por meio de
assembleia geral que delibere sobre a propositura da medida judicial.
(Incluído pela Lei no 13.806, de 2019)
[...]
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, dessume - se que atos cooperativos
são os atos praticados entre a cooperativa e seus associados, entre seus associados e a
cooperativa, e pelas cooperativas entre si quando associadas, sempre visando a consecução
dos objetivos sociais.
Dos fatos apurados, o autuante entendeu que a recorrente, desde o
anocalendáriode 1998, não mais preenchia as condições exigidas para a isenção tributária,
pois,embora não tenha se classificado como cooperativa de consumo em seu estatuto, seus
atosdemonstram o contrário, como acima descrito, em que quase a totalidade das receitas é
derevenda de mercadorias – a associados, a usuários de várias Unimed, e a terceiros.
Além disso, ficou evidenciado que a recorrente comercializa bens e serviços, com
pessoas físicas associadas e com não associadas suas e sim do sistema Unimed, e
trataindevidamente essas operações como atos cooperativos. Tal fato não seria suficiente
paradescaracterização de cooperativa mista, na hipótese de sêla, se esses usuários não
associadosestivessem inscritos no livro de matrícula da recorrente. Como não estão, de toda a
forma, arecorrente seria classificável como cooperativa de consumo e seus resultados positivos
devemser integralmente tributados.
O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria.
Já os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação com terceiros
não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não associados.
A partir disso, os cooperativas pagarão o imposto de renda sobre o
resultado positivo das operações e das atividades estranhas a sua finalidade (ato não
cooperativo), isto é, serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos
pelas cooperativas nas operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
Assim, as sociedades cooperativas devem contabilizar em separado os
resultados das operações com não associados, de forma a permitir a tributação na forma
disposta no Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000/99:
Seção V
Sociedades Cooperativas
Não Incidência
Art. 182. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na
legislação específica não terão incidência do imposto sobre suas atividades
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001848/2003-76

econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro (Lei no 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, art. 3o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 69).
§ 1o É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas
- partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em
favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuados os juros até o máximo de
doze por cento ao ano atribuídos ao capital integralizado (Lei no 5.764, de 1971, art. 24,
§3o).
§2oA inobservância do disposto no parágrafo anterior importará tributação dos
resultados, na forma prevista neste Decreto.
Incidência
Art.183.
As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica pagarão o imposto calculado sobre os resultados positivos das
operações e atividades estranhas à sua finalidade, tais como (Lei no 5.764, de 1971,
arts. 85, 86, 88 e 111, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1oe 2o):
I-de comercialização ou industrialização, pelas cooperativas agropecuárias ou de
pesca, de produtos adquiridos de não associados, agricultores, pecuaristas ou
pescadores, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou para suprir
capacidade ociosa de suas instalações industriais;
II-de fornecimento de bens ou serviços a não associados, para atender aos
objetivos sociais;
III- de participação em sociedades não cooperativas, públicas ou privadas,
para atendimento de objetivos acessórios ou complementares

No tocante ao PIS e COFINS, a MP no 2.158-35, de 2001, em seu art. 15,
§ 2o, dispõe que os valores excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS, relativos às
operações com os associados, deverão ser contabilizados destacadamente, pela cooperativa,
devendo tais operações ser comprovadas mediante documentação hábil e idônea, com
identificação do adquirente, de seu valor, da espécie de bem ou mercadoria e das quantidades
vendidas.
Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
repercussão geral da discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL sobre o produto
de ato cooperativo.
Veja-se a ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO
AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE
O LUCRO LÍQUIDO SOBRE O PRODUTO DE ATO COOPERADO
OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO ENTRE “ATO COOPERADO TÍPICO” E
“ATO COOPERADO ATÍPICO”. CONCEITOS CONSTITUCIONAIS DE “ATO
COOPERATIVO”, “RECEITA DE ATIVIDADE COOPERATIVA” E
“COOPERADO”. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. VALORES PAGOS
POR TERCEIROS À COOPERATIVA POR SERVIÇOS PRESTADOS
PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971, 7.689/1988, 9.718/1998 E 10.833/2003.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001848/2003-76

ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I, a, b e c e § 7o e 239 DA
CONSTITUIÇÃO.
Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da
CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de
“ato cooperado”, “receita da atividade cooperativa” e “cooperado”. Discussão que se dá
sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou
medida provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE 598.085-RG), bem
como da “possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos
cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória no 2.158-33,
originariamente editada sob o no 1.858-6, e nas Leis nos 9.715 e 9.718, ambas de
1998” (RE 599.362-RG, rel. min. Dias Toffoli).(RE 672215 RG, Relator(a): Min.
JOAQUIM BARBOSA, julgado em 29/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
083 DIVULG 27-04-2012 PUBLIC 30-04-2012 )
Assim, tendo sido reconhecida a repercussão geral da discussão sobre a incidência
da Cofins, do PIS e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos
conceitos constitucionais de “ato cooperado”, “receita da atividade cooperativa” e “cooperado”,
somente com o julgamento do recurso extraordinário RE 672215, o Supremo Tribunal
Federal se manifestará definitivamente sobre matéria.
Todavia, posteriormente ao reconhecimento da repercussão geral em matéria mais
ampla, o Plenário do STF, em sessão realizada em 2014, por unanimidade de votos, deu
provimento a recursos da União relativos à tributação de cooperativas pela contribuição
ao Programa de IntegraçãoSocial (PIS) e pela Contribuição Social para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), em que se questionava decisões da Justiça Federal que
afastaram a incidência dos tributos da Unimed deBarra Mansa (RJ) e da Uniway–
Cooperativa de Profissionais Liberais, em recursos com repercussão geral reconhecida,
solucionando os processos sobrestados na origem.
Nessa toada, o STF reafirmou o entendimento segundo o qual as cooperativas não
são imunes à incidência dos tributos, e firmou a tese de que incide o PIS sobre atos
praticados pelas cooperativas com terceiros tomadores de serviços, resguardadas exclusões
e deduções previstas em lei (RE 599362 e RE 598085).
No julgamento do RE 599362, em 06/11/2014, fixou-se a tese de que “a
receita auferida pelas cooperativas de trabalho decorrentes dos atos (negócios jurídicos)
firmados com terceiros se insere na materialidade da contribuição ao PIS/PASEP”.
Tratamento adequado
O ministro Dias Toffoli menciona em seu voto no RE 599362 o precedente do STF no
RE 141800, no qual, afirma, reconheceu-se que o artigo 146, inciso III, alínea “c”, da
Constituição Federal não garante imunidade, não incidência ou direito subjetivo à
isenção de tributos ao ato cooperativo. É assegurado apenas o tratamento
tributário adequado, de forma que não resulte em tributação mais gravosa do que
aquela que incidiria se as atividades fossem realizadas no mercado. “Não se pode
inferir, no que tange ao financiamento da seguridade, que tinha o constituinte a intenção
de conferir às cooperativas tratamento tributário privilegiado”, afirmou.
No caso das cooperativas de trabalho, ou mais especificamente, no caso de cooperativas
de serviços profissionais, a operação realizada pela cooperativa é de captação e
contratação de serviços para sua distribuição entre os cooperados. Nesse
caso, específico da cooperativa recorrida no RE, o ministro também entendeu
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001848/2003-76

haver a incidência do tributo. “Na operação com terceiros, a cooperativa não surge
como mera intermediária, mas como entidade autônoma”, afirma. Esse negócio externo
pode ser objeto de um benefício fiscal, mas suas receitas não estão fora do campo de
incidência da tributação.
Como o PIS incide sobre a receita, afastar sua incidência seria equivalente a afirmar que
as cooperativas não têm receita, o que seria impossível, uma vez que elas têm despesas
e se dedicam a atividade econômica.
“O argumento de que as cooperativas não têm faturamento ou receita teria o mesmo
resultado prático de se conferir a elas imunidade tributária”, afirmou o relator,
ministro Dias Toffoli.
Veja-se a ementa:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da
Constituição Federal. Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de
não incidência com relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como
lei ordinária. PIS/PASEP. Incidência. MP no 2.158-35/2001. Afronta ao princípio
da isonomia. Inexistência. 1. O adequado tratamento tributário referido no art.
146, III, c, CF é dirigido ao ato cooperativo. A norma constitucional concerne à
tributação do ato cooperativo, e não aos tributos dos quais as cooperativas possam vir a
ser contribuintes.
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato
cooperativo ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para
tanto. O texto constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não
incidência de tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição direito
subjetivo das cooperativas à isenção. 3. A definição do adequado tratamento
tributário ao ato cooperativo se insere na órbita da opção política do legislador.
Até que sobrevenha a lei complementar que definirá esse adequado tratamento, a
legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve, com relação a ele,
garantir a neutralidade e a transparência, evitando tratamento gravoso ou
prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das
cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais. 4. A Lei
no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza delei ordinária e
o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir quanto ao
regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada
espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência
específica, em cada caso concreto, dirá. 5. Na hipótese dos autos, a cooperativa
de trabalho, na operação com terceiros –contratação de serviços ou vendas de
produtos -não surge como mera intermediária de trabalhadores autônomos, mas,
sim, como entidade autônoma, com personalidade jurídica própria, distinta da dos
trabalhadores associados. 6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações
com terceiros, tem faturamento, constituindo seus resultados positivos receita
tributável. 7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade
social, que tinha o constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho
tratamento tributário privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na
Constituição que a seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei” (art. 195, caput, da CF/88). 8. Inexiste ofensa ao
postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida pelo art. 15 da Medida
Provisória 2.158-35/2001. Eventual insuficiência de normas concedendo exclusões e
deduções de receitas da base de cálculo da contribuição ao PIS não pode ser tida como
violadora do mínimo garantido pelo texto constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as
cooperativas, de acordo com as características de cada segmento do cooperativismo e
com a maior ou a menor necessidade de fomento dessa ou daquela atividade
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001848/2003-76

econômica. O que não se admite são as diferenciações arbitrárias, o que não
ocorreu no caso concreto. 10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal
Federal dá provimento para declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre
os atos (negócios jurídicos) praticados pela impetrante com terceiros tomadores de
serviço, objeto da impetração.
Ao analisar os embargos de declaração apresentados em face desse RE
599362, em 18/08/2016, o Plenário fixou tese no sentido de que “a receita auferida pelas
cooperativas de trabalho decorrentes dos atos (negócios jurídicos) firmados com
terceiros se insere na materialidade da contribuição ao PIS/PASEP”, esclarecendo, ainda,
que a matéria acerca do adequado tratamento tributário do ato cooperativo e de outras
modalidades seria analisada em outro recurso, sob relatoria do ministro Luís Roberto Barroso,
que ainda não foi julgado. Restou consignado na ementa:
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Artigo 146, III, c,
da CF/88. Possibilidade de tributação do ato cooperativo. Cooperativa.
Contribuição ao PIS. Receita ou faturamento. Incidência. Fixação de tese restrita
ao caso concreto.
Embargos acolhidos sem efeitos infringentes. 1. A norma do art. 146, III, c, da
Constituição, que assegura o adequado tratamento tributário do ato cooperativo, é
dirigida, objetivamente, ao ato cooperativo, e não, subjetivamente, à cooperativa.
2. O art. 146, III, c, da CF/88, não confere imunidade tributária, não outorga,
por si só, direito subjetivo a isenções tributárias relativamente aos atos
cooperativos, nem estabelece hipótese de não incidência de tributos, mas sim
pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo, dispondo que lei
complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. 3. O tratamento tributário
adequado ao ato cooperativo é uma questão política, devendo ser resolvido na
esfera adequada e competente, ou seja, no Congresso Nacional. 4. No contexto
das sociedades cooperativas, verifica-se a materialidade da contribuição ao PIS
pela constatação da obtenção de receita ou faturamento pela cooperativa,
consideradas suas atividades econômicas e seus objetos sociais, e não pelo fato de o
ato do qual o faturamento se origina ser ou não qualificado como cooperativo. 5.
Como, nos autos do RE no 672.215/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, o tema do
adequado tratamento tributário do ato cooperativo será retomado, a fim de se dirimir
controvérsia acerca da cobrança de contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social, incidentes, também, sobre outras materialidades, como o lucro, tendo como
foco os conceitos constitucionais de “ato cooperativo”, “receita de atividade
cooperativa” e “cooperado” e, ainda, a distinção entre “ato cooperado típico” e “ato
cooperado atípico”, proponho a seguinte tese de repercussão geral para o tema 323,
diante da preocupação externada por alguns Ministros no sentido de adotarmos, para
o caso concreto, uma tese minimalista: “A receita ou o faturamento auferidos
pelas Cooperativas de Trabalho decorrentes dos atos (negócios jurídicos) firmados
com terceiros se inserem na materialidade da contribuição ao PIS/Pasep.” 6. Embargos
dedeclaração acolhidos para prestar esses esclarecimentos, mas sem efeitos infringentes.
No julgamento, em 06/11/2014, do RE 598085, de relatoria do ministro Luiz Fux,
fixou-se a tese de que “são legítimas as alterações introduzidas pela Medida Provisória
1.858/1999, no que revogou a isenção da COFINS e da contribuição para o PIS concedidas às
sociedades cooperativas”. O tema do recurso foi a vigência do artigo 6o, inciso I, da Lei
Complementar 70/1991, segundo o qual eram isentos de contribuição os atos cooperativos
das sociedades cooperativas.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001848/2003-76

No julgamento, decidiu-se que são legítimas as alterações introduzidas pela
Medida Provisória 1.858/1999, no ponto em que foi revogada a isenção da Cofins e do PIS
concedida às sociedades cooperativas.
Veja-se a ementa do julgado referido:
EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTÁRIO. ATO COOPERATIVO. COOPERATIVA DE
TRABALHO. SOCIEDADE COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS
MÉDICOS. POSTO REALIZAR COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS
(NÃO COOPERADOS) VENDA DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS
SUJEITA-SE À INCIDÊNCIA DA COFINS, PORQUANTO AUFERIR
RECEITA BRUTA OU FATURAMENTO ATRAVÉS DESTES ATOS OU
NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE “ATO NÃO
COOPERATIVO” POR EXCLUSÃO, NO SENTIDO DE QUE SÃO TODOS OS
ATOS OU NEGÓCIOS PRATICADOS COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS
(COOPERADOS), EX VI, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS TOMADORAS
DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
FISCAL (ISENÇÃO DA COFINS) PREVISTO NO INCISO I, DO ART. 6°, DA LC
No 70/91, PELA MP No 1.858-6 E REEDIÇÕES SEGUINTES,
CONSOLIDADA NA ATUAL MP No 2.158-35. A LEI COMPLEMENTAR A
QUE SE REFERE O ART. 146, III, “C”, DA CF/88, DETERMINANTE DO
“ADEQUADO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO AO ATO COOPERATIVO”,
AINDA NÃO FOI EDITADA.
EX POSITIS, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. As
contribuições ao PIS e à COFINS sujeitam-se ao mesmo regime jurídico,
porquanto aplicável a mesma ratio quanto à definição dos aspectos da hipótese de
incidência, em especial o pessoal (sujeito passivo) e o quantitativo (base de cálculo e
alíquota), a recomendar solução uniforme pelo colegiado. 2. O princípio da
solidariedade social, o qual inspira todo o arcabouço de financiamento da
seguridade social, à luz do art. 195 da CF/88, matriz constitucional da COFINS,
é mandamental com relação a todo o sistema jurídico, a incidir também sobre as
cooperativas. 3. O cooperativismo no texto constitucional logrou obter proteção e
estímulo à formação de cooperativas, não como norma programática, mas como
mandato constitucional, em especial nos arts. 146, III, c; 174, § 2°; 187, I e VI,
e 47, § 7o, ADCT. O art. 146, c, CF/88, trata das limitações constitucionais ao
poder de tributar, verdadeira regra de bloqueio, como corolário daquele, não se
revelando norma imunitória, consoante já assentado pela Suprema Corte nos autos
do RE 141.800, Relator Ministro Moreira Alves, 1a Turma, DJ 03/10/1997. 4. O
legislador ordinário de cada pessoa política poderá garantir a neutralidade
tributária com a concessão de benefícios fiscais às cooperativas, tais como isenções,
até que sobrevenha a lei complementar a que se refere o art. 146, III, c, CF/88. O
benefício fiscal, previsto no inciso I do art. 6o da Lei Complementar no 70/91,
foi revogado pela Medida Provisória no 1.858 e reedições seguintes, consolidada na
atual Medida Provisória no 2.158, tornando-se tributáveis pela COFINS as receitas
auferidas pelas cooperativas (ADI 1/DF, Min. Relator Moreira Alves, DJ
16/06/1995). 5. A Lei no 5.764/71, que define o regime jurídico das sociedades
cooperativas e do ato cooperativo (artigos 79, 85, 86, 87, 88 e 111), e as leis ordinárias
instituidoras de cada tributo, onde não conflitem com a ratio ora construída sobre
o alcance, extensão e efetividade do art. 146, III, c, CF/88, possuem regular
aplicação. 6. Acaso adotado o entendimento de que as cooperativas não possuem lucro
ou faturamento quanto ao ato cooperativo praticado com terceiros não associados (não
cooperados), inexistindo imunidade tributária, haveria violação a determinação
constitucional de que a seguridade social será financiada por toda a sociedade, ex vi, art.
195, I, b, da CF/88, seria violada. 7. Consectariamente, atos cooperativos
próprios ou internos são aqueles realizados pela cooperativa com os seus
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001848/2003-76

associados (cooperados) na busca dos seus objetivos institucionais. 8. A Suprema
Corte, por ocasião do julgamento dos recursos extraordinários 357.950/RS,
358.273/RS, 390.840/MG, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 15-
08-2006, e 346.084/PR, Relator Min. ILMAR GALVÃO, Relator p/ Acórdão Min.
MARCO

AURÉLIO,
Tribunal
Pleno,
DJ
01-09-2006,

assentou

a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das contribuições destinadas
ao PIS e à COFINS, promovida pelo § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, o que
implicou na concepção da receita bruta ou faturamento como o que decorra quer
da venda de mercadorias, quer da venda de mercadorias e serviços, quer da venda de
serviços. 9. Recurso extraordinário interposto pela UNIÃO (FAZENDA
NACIONAL), com fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal de 1988, em face
de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, verbis:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COOPERATIVA. LEI No. 5.764/71.
COFINS.
MP
N°.
1.858/99.
LEI
9.718/98,
ART.
3°,
§
1°
(INCONSTITUCIONALIDADE). NÃO-INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE OS
ATOS COOPERATIVOS. 1. A Emenda Constitucional no 20, de 15 de
dezembro de 1998 (DOU de 16/12/1998) não tem força para legitimar o texto do art.
3°, § 1°, da Lei no. 9.718/98, haja vista que a lei entrou em vigor na data de sua
publicação, em 28 de novembro de 1998. 2. É inconstitucional o § 1° do artigo 3o da
Lei n° 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade
das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por
elas desenvolvida e da classificação contábil adotada. (RREE. 357.950/RS,
346.084/PR, 358.273/RS e 390.840/MG) 3. Prevalece, no confronto com a
Lei no. 9718/98, para fins de determinação da base de cálculo da Cofins o
disposto no art. 2° da Lei n° 70/91, que considera faturamento somente a
receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços
de qualquer natureza. 4. Os atos cooperativos (Lei no. 5.764/71 art. 79) não geram
receita nem faturamento para as sociedades cooperativas. Não compõem,
portanto, o fato imponível para incidência da Cofins. 5. Em se tratando de
mandado de segurança, não são devidos honorários de advogado. Aplicação das
Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. 6. Apelação provida. (fls. 120/121). 10. A natureza
jurídica dos valores recebidos pelas cooperativas e provenientes não de seus
cooperados, mas de terceiros tomadores dos serviços ou adquirentes das
mercadorias vendidas e a incidência da COFINS, do PIS e da CSLL sobre o produto de
ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de “ato cooperado”, “receita
da atividade cooperativa” e “cooperado”, são temas que se encontram sujeitos à
repercussão geral nos recursos: RE 597.315-RG, Relator Min. ROBERTO BARROSO,
julgamento em 02/02/2012, Dje 22/02/2012, RE 672.215-RG, Relator Min. ROBERTO
BARROSO, julgamento em 29/03/2012, Dje 27/04/2012, e RE 599.362-RG,
Relator Min. DIAS TOFFOLI, Dje-13-12-2010, notadamente acerca da
controvérsia atinente à possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os
atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória no 2.158-33,
originariamente editada sob o no 1.858-6, e nas Leis nos 9.715 e 9.718, ambas de 1998.
11. Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a incidência
da COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela recorrida com terceiros
tomadores de serviço, resguardadas as exclusões e deduções legalmente previstas.
Ressalvo, ainda, a manutenção do acórdão recorrido naquilo que declarou
inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de
receita bruta. (RE 598085, Relator(a):Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-
027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)
Posteriormente, o Plenário do STF, em sessão virtual de 18 a 24.08.2017,
por unanimidade e nos termos do voto do Relator, desproveu os embargos de declaração da
Unimed de Barra Mansa Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001848/2003-76

Assim, quanto ao PIS/Pasep e a Cofins, o quanto decidido definitivamente
pelo STF no RE 598085, conforme acima, aplicar-se-ia aos julgamentos do CARF, com fulcro
no art. 62, §2o, do Anexo II do RICARF/2015:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 -Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Como no presente caso o recurso especial não trata desses tributos, a tese não se
aplica de forma automática, mas todo o racional é adotado neste voto para subsidiar a
presente decisão.
Considerando-se que não há ainda decisão definitiva em sede de exame de
recurso extraordinário com repercussão geral reconhecido, em relação à CSLL (que também não
é objeto deste recurso), compreende-se que deve prevalecer, tanto quanto à CSLL, como ao seu
tributo-irmão (IRPJ), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a seguir exposto.
Veja-se que, no julgamento do Recurso Especial REsp no 1.081.747 -PR
(2008/0179707-7), o STJ decidiu nos termos da seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO - COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO E
ASSEMELHADOS
-PIS
E
COFINS
-ATOS
PRATICADOS
COM
NÃO-
ASSOCIADOS: INCIDÊNCIA -PRECEDENTES.
1. É legítima a incidência do PIS e da COFINS, tendo como base de cálculo o
faturamento das cooperativas de trabalho médico, conceito que restou definido pelo STF
como receita bruta de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer
natureza, por ocasião do julgamento da ADC 01/DF e mais recentemente, dos Recursos
Extraordinários 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, dentre outros.
2. De igual maneira, na linha da jurisprudência da Suprema Corte, o adequado
tratamento tributário ao ato cooperativo, a que se refere o art. 146, III, “c”, da Carta
Magna e o tratamento constitucional privilegiado a ser concedido ao ato
cooperativo não significam ausência de tributação.
3. Reformulação do entendimento da Relatora nesse particular.
4. A partir dessas premissas, e das expressas disposições das Leis 5.764/71 e LC 70/91,
e ainda do art. 111 do CTN, não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo,
criando isenção sobre os valores que ingressam na contabilidade da pessoa
jurídica e que, posteriormente,serão repassados a seus associados, relativamente às
operações praticadas com terceiros.
5. Apenas sobre os atos cooperativos típicos, assim entendidos como aqueles
praticados na forma do art. 79 da Lei 5.764/71 não ocorre a incidência de tributos,
consoante a jurisprudência consolidada do STJ.
6. Recursos especiais não providos.
(Publicado no DJE de 29/10/2009)
(grifou-se)
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001848/2003-76

No julgamento acima (Recurso Especial no 1.081.747 –PR), o extenso estudo da
Ministra Relatora Eliana Calmon é por ela sintetizado nos seguintes termos:
1) equivocados a doutrina e os precedentes do STJ que entendem como ato
cooperativo, indistintamente, todo aquele que atende às finalidades institucionais
da cooperativa;
2) constitui-se ato cooperativo típico ou próprio, nos termos do art. 79 da Lei
5.764/71, o serviço prestado pela cooperativa diretamente ao cooperado, quando:
a) a cooperativa estabelece, em nome e no interesse dos associados, relação
jurídica com terceiros (não cooperados) para viabilizar o funcionamento da
própria cooperativa (com a locação ou a aquisição de máquinas e equipamentos,
contratação de empregados para atuarem na área-meio, por exemplo) visando à
concretização do objetivo social da cooperativa; e
b) a cooperativa recebe valores de terceiros (não cooperados) em razão da
comercialização de produtos e mercadorias ou da prestação de serviços por seus
associados e a eles repassa.
3) estão excluídos do conceito de atos cooperativos a prestação de serviços por
não-associado (pessoa física ou jurídica) através da cooperativa a terceiros, ainda
que necessários ao bom desempenho da atividade-fim ou, ainda, a prestação de
serviços estranhos ao seu objeto social; e
4) os atos cooperativos denominados “auxiliares”, quando a cooperativa necessita
realizar gastos com terceiros, como hospitais, laboratórios e outros -mesmo que
decorrentes do atendimento médico cooperado, não se inserem no conceito de ato
cooperativo típico ou próprio.
Em julgados posteriores, o STJ tem decidido que o ato cooperativo deve
ser interpretado de forma bastante restritiva, considerando que se limita àquele firmado
entre cooperativas e entre cooperativa e associados, não envolvendo terceiros. Cite-se como
exemplos os seguinte julgados: REsp 58.265/SP, DJe 01/02/2010; REsp 786.612/RS, DJe
24/10/2013 e EDcl no REsp 1423100/SE, DJe 25/04/2014.
Assim, considerando-se o quanto já decidido com repercussão geral pelo STF e a
jurisprudência do STJ com tendência à interpretação restritiva dos dispositivos legais que regem
a matéria e, ainda,tendo em vista a concepção de que o CTN impõe a interpretação
literal nos casos de isenções (art. 111, inciso II), compreende-se que, no caso em litígio, impõe-
se também a adoção da intepretação mais restritiva, como tem sido dada pelo Poder
Judiciário.
Desse modo, não há como reconhecer a tese advogada pela Recorrente, quanto à
alegação de que a sua atividade não configura a hipótese tributária da Lei n°9.715/98, cabe,
inicialmente, observar que a referida lei é a convalidação da Medida Provisória n° 1.212, de
28/11/1995. A capitulação legal do Auto de Infração, ou seja, "art. 2°, inciso I, 3° e 8°, inciso I e
9°, da medida Provisória n° 1.212/95 e suas reedições, convalidadas pela Lei n° 9.715/98", é
apropriada ao caso em virtude do que preceitua o art. 69da Lei n° 9.532/97, que, conforme já
visto, sujeita a cooperativas de consumo "às mesmas normas de incidência dos impostos e
contribuições de competência da União, aplicáveis às demais pessoas jurídicas". Assim, no
período da autuação de 01/1998 a 01/1999,0 contribuinte estava sujeito à incidência dos
dispositivos legais mencionados, sendo que, a partir de 02/1999,a incidência passou a ser dos
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001848/2003-76

artigos 2°, 3° da Lei n° 9.718/98, conforme consta no enquadramento legal do Auto de Infração,
à fl. 107.
Ademais, do que se constata dos autos, quase toda a receita da Usimed Petrópolis
é decorrente da revenda de produtos (que ela adquire no mercado) aos consumidores, associados
ou cooperados da Usimed ou não, usuários da Unimed Petrópolis ou de outras Unimed, ou outros
(não cooperados ou não associados da Usimed, nem usuários das Unimed).
Uma pequena parcela da receita deriva de mensalidades dos associados e de taxa
de manutenção anual dos associados. Praticamente não há receitas de outra atividade diversa à de
revenda de produtos farmacêuticos (incluídos aí cosméticos, produtos de perfumaria).Portanto,
conclui-se ainda que a recorrente é uma cooperativa de consumo, não merecendo reparos o
acórdão recorrido.
Ante o exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital